Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701486-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR RODRIGUES DE CASTRO, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, ora requerida/agravada nos seguintes termos (ID n° 182378504 – autos de origem): “Recebo a emenda à inicial. Retifique-se a autuação porque não se trata de direito autoral. Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por IGOR RODRIGUES DE CASTRO em desfavor de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, partes qualificadas. Relata o autor que teria investido inicialmente R$ 40.000,00 em uma empresa chamada MK Administradora de Capitais LTDA para a prestação de serviços de intermediação em operações de arbitragem com criptomoedas. Posteriormente, a empresa foi sucedida pela SBARAINI Administradora de Capitais LTDA. De acordo com o autor, a empresa prometeu retornos financeiros mensais de 2,8% a 3%, com a possibilidade de reinvestir o capital ou solicitar resgate a qualquer momento. No entanto, ele afirma que, ao tentar resgatar seus fundos, encontrou dificuldades, sendo informado de que a empresa estava passando por uma investigação da Polícia Federal e que os investimentos estavam bloqueados temporariamente. Assim sendo, o autor solicita uma tutela de urgência para que bloqueados os bens e valores da empresa ré até o limite do valor que possui depositado na empresa, no suposto montante de R$ 303.025,10 (trezentos e três mil e vinte e cinco reais e dez centavos), visando garantir o resultado útil do processo em caso de condenação. A decisão de ID 181515023 determinou a emenda à inicial, a qual foi apresentada no ID 181973621 e anexos. Brevemente relatado. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, após realizar a análise das alegações e das provas apresentadas sob o juízo de uma cognição estritamente sumária, considero presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada apenas no que tange ao valor inicialmente investido e comprovado, pois, como se infere dos fatos narrados, ao que parece dos documentos anexos à exordial, o autor teria investido dinheiro com intenção de lucros anormalmente altos em empresa investigada por realizar pirâmide financeira ID 181118771). No que tange ao pedido de arresto cautelar, verifico que não se pode reconhecer a possibilidade de deferimento integral da tutela de urgência para efetuar a constrição de valores da parte ré na totalidade requerida pelo autor, posto que: (i) os documentos juntados aos autos não estão aptos a conformar, em um juízo perfunctório e de maneira idônea o inadimplemento da parte ré nos termos postos pelo autor, bem como a legalidade do contrato, logo, a análise da (in)existência do indigitado débito, deve perpassar, necessariamente, por incursão probatória; (ii) não há nos autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial; (iii) o arresto cautelar não pode ser usado como via para a satisfação da pretensão do autor de ver o contrato rescindido, mormente quando se mostra imperiosa a necessária análise probatória; Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - valor comprovadamente depositado pelo autor - das contas vinculadas à empresa ré. (...)”. Em suas razões, aduz que os documentos apresentados nos autos de origem comprovam que o valor total depositado pelo ora agravante nas contas vinculadas à empresa requerida/agravada foi de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) remete apenas a um dos depósitos realizados. Informa, ademais, que as aplicações realizadas perduraram por 04 anos, sem nenhuma retirada, sendo que renderam frutos no quantitativo de R$ 208.025,00 (duzentos e oito mil e vinte e cinco reais), de forma que a quantia total a que tem o direito de receber é de R$ 303.025,10 (trezentos e três mil e vinte e cinco reais e dez centavos). Pleiteia que seja declarada a rescisão contratual e que “(...) sejam analisados os fatos, provas, documentos anexados autos e por fim, entendam pelo deferimento de seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor integral pertencente ao autor (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinado “(...) o bloqueio, arresto do valor a que o Agravante possui, saldo de seus rendimentos, fruto dos investimentos realizados, no valor total de (R$ 303,025,10 (trezentos e três mil e vinte e cinco reais e dez centavos), e seja depositado numa conta judicial até o desfecho da demanda. (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55008605. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida pleiteada. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido. Ademais não cabe, em agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, mediante a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, como regra geral. Nesse contexto, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação ao valor total constante de sua conta junto à empresa requerida, as operações necessárias e os rendimentos delas decorrentes não foram comprovados de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, apesar de o documento de ID n° 181118766 indicar o suposto saldo da conta do agravante, a análise da própria Inicial indica a existência de controvérsias acerca das condições em que se deram os alegados rendimentos. Nesse contexto, conforme informou a parte agravante: “(...) o Autor tomou conhecimento de uma operação da polícia federal, que investigava empresas de pirâmide financeira, contra a empresa Titanium Asset, ou seja, em que figura como suspeita justamente a empresa, cujos sócios da Titanium, Guilherme Bernert Miksza e Cláudio Miguel Miksza Filho, os quais no passado foram sócios da empresa Ré (...)”. Afere-se, ademais, que a r. Decisão agravada foi clara no que tange à necessidade de dilação probatória, esclarecendo que: “(...) No que tange ao pedido de arresto cautelar, verifico que não se pode reconhecer a possibilidade de deferimento integral da tutela de urgência para efetuar a constrição de valores da parte ré na totalidade requerida pelo autor, posto que: (i) os documentos juntados aos autos não estão aptos a conformar, em um juízo perfunctório e de maneira idônea o inadimplemento da parte ré nos termos postos pelo autor, bem como a legalidade do contrato, logo, a análise da (in)existência do indigitado débito, deve perpassar, necessariamente, por incursão probatória; (ii) não há nos autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial; (iii) o arresto cautelar não pode ser usado como via para a satisfação da pretensão do autor de ver o contrato rescindido, mormente quando se mostra imperiosa a necessária análise probatória; (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a alegada valorização do montante investido, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante. Por outro lado, em relação ao montante efetivamente depositado pelo ora agravante, verifica-se que os documentos acostados ao feito de origem demonstram, de maneira suficiente, as alegações sustentadas pelo recorrente. Nesse sentido, a soma dos valores constantes dos comprovantes de ID n° 181973626, 181973628, 181973630, 181973632, 181973634 e 181973637 perfaz o total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) efetivamente depositados pelo ora recorrente. Dessa forma, verificada a ocorrência do erro material apontado, mostra-se necessária a reforma da r. Decisão vergastada neste quesito. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida pretendida, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para retificar os termos da r. Decisão agravada e determinar o bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) - valor comprovadamente depositado pelo autor/agravante - das contas vinculadas à empresa requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora